Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. AFASTAMENTO DO CARGO. DOUTORADO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios contra acórdão que negou provimento ao apelo em decisão proferida em sede mandado de segurança com pedido liminar, na qual a segurança foi denegada, uma vez que a autora não havia completado o período de estágio probatório necessário para a concessão de afastamento para realização de curso de doutorado, sem prejuízo da remuneração.
2. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil preceitua que os Embargos de Declaração apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I do artigo 1.022), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento (inciso II do artigo 1.022) ou corrigir erro material (inciso III do artigo 1.022).
3. A embargante não apontou, em sua peça recursal, a ocorrência de nenhum dos vícios listados na lei processual (art. 1.022, I, II e III, do CPC), aptos a ensejarem a interposição de Embargos de Declaração, nos termos prelecionados pelo art. 1.023 do CPC, o qual prevê que “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. 3.1. No caso dos autos, verifica-se que a parte embargante somente alegou seu descontentamento com a decisão ora embargada, motivo pelo qual não se justifica a oposição do presente recurso. 3.2. Nesse sentido, sem que tenha sido apontado algum dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, estes não merecem ser acolhidos.
4. Embargos de declaração rejeitados.